Tribunal: TJMT
Processo: 1014486-53.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014486-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), MARINA FIGUEIREDO DA PAIXAO - CPF: 001.069.771-30 (AGRAVADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
CLARATÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – P
EDIDO

ACOMPANHADO D
E CÁLCULO –
DÍVIDA –
PARECER TÉCNICO CONTÁBIL
–
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DIVERGÊNCIA
DAS PARTES
– NOMEA
DO
PERITO CONTADOR – LAUDO PERICIAL –
DÍVIDA APURADA

–
SUPERIOR
À
CONTID
A
NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ERRO NO CÁLCULO – CONSTATADO –
INEXISTÊNCIA DE CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL – JUROS – CARTÃO DE CRÉDITO – LIMITADOS – SEM CAPITALIZAÇÃO –
CÁLCULO NOS ESTRITOS LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – RECONHECIMENTO – VALOR DEVIDO NO LIMITE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SOB PENA DE
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO
– ART. 492 DO CPC
–
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1
.
Da análise do cálculo de apuração, constatou-se equívoco do perito contador, que
não seguiu os termos delineados pela sentença.

2
.
Nesse contexto,
o art. 492 do Código de Processo Civil veda ao julgador
“proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”,
sob pena de incorrer em julgamento extra, citra ou ultra petita.

3.
O
cumprimento de sentença
deve ser promovido nos estritos limites determinados no título executivo judicial, em obediência ao instituto da coisa julgada material.

4.
Objetivando não configurar o julgamento ultra petita ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional deve ser proferido nos limites do pedido.

5. D
eve ser reformada a decisão singular, a fim de reconhecer o valor devido indicado pela credora em seu pedido de cumprimento de sentença, em observância ao princípio da adstrição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
Banco Pan S/A
, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da
2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, que
,
nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenizatória de n.
1011585-23.2023.8.11.0041
, ajuizada por
Marina Figueiredo da Paixão
, rejeitou a discordância manejada pelo banco e homologou parcialmente o laudo pericial contábil elaborado, dando conta de que o valor devido é R$ 95.849,76.

Para tanto, argui o agravante que o cálculo
do perito
apurou a dívida de maneira diversa aos parâmetros determinados na sentença e decisões de mérito proferidas nos autos.

Sustenta a existência de erro na apuração do perito.

Argumenta que a quantia

apresentada
pelo perito
foi
superior
à indicada

pela credora,
no pedido
de cumprimento de sentença.

Alega que na mesma decisão determinou o Juízo “a quo” a expedição de alvará para liberação de valores.

Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.

Ao final, pede o provimento do recurso.

A liminar postulada foi deferida, conforme decisão de id 218985651.

Intimad
a
,
a

credora/
agravad
a

deixou transcorrer o prazo, sem apresentar
contraminuta,
consoante atesta a certidão de
id
224733674
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia ao acerto da decisão que rejeitou a impugnação do
banco
agravante
,
fundada em
excesso de execução
,
no
cálculo d
e apuração da
dívida
realizado pelo perito contábil nomeado
.

O reclamo merece acolhida, adianta-se.

A fim de contextualizar, observa-se que trata de ação de
claratória de inexistência de débito c/c nulidade, repetição do indébito e indenização,
cuja sentença (id 119780447), acolheu em parte os pedidos da autora/agravada, para
determinar que
“
no negócio jurídico realizado entre as partes através do Contrato – Termo de Adesão
d
e Cartão de Crédito, para fazer incidir a taxa de juros de 1,99% ao mês, sem capitalização, sobre a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito
”.

Verifica-se que a sentença foi confirmada pelo Juízo de 2o Grau, conforme acórdão de id 132726351 e transitou em julgado
(certidão de id 132726354).

Iniciada a fase de cumprimento de sentença
(id 132986060
)
,
a credora apresentou o cálculo discriminado do crédito
indicando o saldo devedor do banco em R$ 48.341,22 (quarenta e oito mil trezentos e quarenta e um reais e vinte e dois centavos)
e fundamentou o pedido na

apuração contida
no id 132986061 – documento intitulado “
p
arecer técnico contábil – liquidação de sentença
”
.

Na continuação foi o banco devedor, ora agravante, devidamente intimado,
nos termos do art. 513 do CPC
.

O
banco apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução
(id 134849486)

e indicando
a quantia entendida como
devid
a
em R$ 29.922,48 (vinte e nove mil novecentos e vinte e dois reais e quarenta e oito centavos)
.

Diante da divergência das partes quanto ao montante devido, determinou o Juízo singular a apuração da dívida, nos parâmetros determinados na sentença
transitada em julgado
, nomeando perito contábil
, conforme
decisão
proferida no
id 138960146.

R
ealizados os trabalhos periciais, a
portou aos autos junto ao id 147983669 o laudo
pericial

contábil,
apresentado pelo
expert
, que indicou o saldo
devedor na
quantia de R$ 115.469,56 (cento e quinze mil quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos)
.

Intimadas as partes, manifestou o devedor sua discordância, esclarecendo que o perito ao realizar o cálculo, cometeu equívoco, não interpretando corretamente a sentença
, procedendo a apuração como se houvesse
sido alterada a modalidade contratual, e, por isso, arguiu a necessidade de retificação dos cálculos.

Em que pesem os argumentos do devedor, entendeu o Juízo singular pela homologação do cálculo pericial.

Diante da irresignação do banco, interpôs o presente recurso.

Pois bem, diante do apurado, tem
-se que com
razão o banco agravante.

Com efeito, a nomeação do perito contábil nos autos ocorreu devido à impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo banco, sob o argumento de que errada a apuração da dívida apresentada pela credora/agravada, afirmando a tese de excesso de execução, bem como, apresentando o valor entendido como correto do débito.

Diante do contexto, tendo a credora apresentado como devida a quantia de R$
48.341,22
, e o banco dito que correto o valor de R$ 29.922,48, não se mostra justa a homologação do valor de R$ 115.469,56
(R$ 95.849,76, acrescido dos encargos do art. 523 do CPC).

V
ê-se das razões recursais
que o agravante impugna expressamente a maneira como foi realizado o cálculo pelo perito contábil
.

Fundamenta o agravante
que o perito
equivocadamente apurou o débito

sob o
entendimento
de que convertida a modalidade do
contrato, de cartão de crédito
para
empréstimo pessoal,
utilizando assim
metodologia
desacertada.

Alega
a incorreção dos cálculos
.

E tem razão o agravante.

Observa-se dos termos da s
entença (id 119780447),
que
acolheu em parte os pedidos da autora/agravada, que
não houve a conversão da modalidade contratual, mas sim a limitação dos encargos incidentes
(
taxa de juros de 1,99% ao mês
e
sem capitalizaçã
o
)

sobre a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito
.

Vejamos
(id 119780447 – pág. 07)
:

Assim, deveria o perito tão somente proceder à verificação
do débito,
partindo da origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas do cartão
, contabilizando a incidência da taxa de juros estipulada na sentença.

Da análise dos cálculos nota-se que não houve a estrita observância ao julgado.

Nesse contexto,
restaram
estabelecidas as premissas
, de modo que
devem ser respeitados os limites objetivos do título executivo judicial o cálculo do cumprimento de sentença, sob pena de violação ao princípio da adstrição.

Nesse contexto, o art. 492 do Código de Processo Civil veda ao julgador
“proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”,
sob pena de incorrer em julgamento extra, citra ou ultra petita.

A necessidade de observância aos limites objetivos e subjetivos das decisões transitadas em julgado é pacífica no ordenamento jurídico brasileiro e, além de contar com previsão expressa no código de processo civil – em especial,
arts
. 502 e 508 –, encontra ressonância na jurisprudência da c. Corte Superior, conforme, guardadas as devidas adaptações, observa-se dos seguintes julgados, a título exemplificativo: (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.420.368/RJ, relatora Ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em 29/4/2020,
DJe
de 5/5/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.070.752/SC, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 14/11/2017,
DJe
de 21/11/2017.

Portanto, o cumprimento de sentença
deve ser promovido nos estritos limites determinados no título executivo judicial, em obediência ao instituto da coisa julgada material.

Outrossim, objetivando não configurar o julgamento ultra petita ou extra petita, com violação ao princípio da co
ngruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional deve ser proferido nos limites do pedido.

Diante disso,
deve ser reformada a decisão singular, a fim de reconhecer o valor devido indicado pela credora em seu pedido de cumprimento de sentença
, em observância ao princípio da adstrição.

Pelo exposto,
DOU

PROVIMENTO

ao recurso
, para reformar a decisão agravada e reconhecer
o débito, na quantia
indicad
a
pela credora
em seu pedido de
cumprimento de sentença

(
R$ 48.341,22 (quarenta e oito mil trezentos e quarenta e um reais e vinte e dois centavos), conforme cálculo
contido no parecer técnico contábil
apresentado
(
id 132986061
)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024